Tribunal: TJES
Processo: 0002884-63.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002884-63.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON SOARES DE JESUS registrado(a) civilmente como RAMON SOARES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO. POSSE DA RES FURTIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVANTE ETÁRIA (ART. 61, II, “H”, CP). MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu a 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 61, II, “h”, do CP, em razão de roubo cometido por quatro agentes armados contra vítima idosa, com subtração de veículo localizado em posse do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As teses recursais consistem em: (i) absolvição por insuficiência de provas, alegando irregularidade no reconhecimento fotográfico, ausência de apreensão da arma e fragilidade dos depoimentos policiais; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal, afastamento da agravante etária e da majorante do emprego de arma; (iii) fixação de regime mais brando; (iv) concessão de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas produzidas em juízo confirmaram a materialidade e autoria: vítima reconheceu o réu na fase policial e em juízo, de forma coerente; veículo subtraído foi encontrado em frente à residência do acusado, que estava na posse das chaves; negativa de autoria isolada no contexto probatório.

4. Eventual irregularidade formal no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação, pois confirmada em juízo e corroborada por outros elementos de prova.
5. Ausência de apreensão e perícia da arma não impede a incidência da majorante quando o uso é comprovado por depoimentos firmes e coerentes.
6. Pena-base corretamente fixada acima do mínimo, em razão da culpabilidade elevada (quatro agentes) e maus antecedentes; inexistência de bis in idem.
7. Agravante etária mantida diante da comprovação documental de que a vítima tinha mais de 60 anos.

8. Regime fechado obrigatório diante da pena superior a 8 anos (art. 33, § 2º, “a”, CP).
9. Pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP, desde que comprovado o uso por outros meios probatórios idôneos.”

“Nos crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima, quando coerente e confirmada em juízo, possui especial relevância e pode sustentar a condenação se corroborada por outros elementos.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 61, II, “h”, 157, § 2º, I e II, 33, § 2º, “a”; CPP, art. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; TJES, ApCr 0004553-58.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002884-63.2017.8.08.0048

APELANTE: RAMON SOARES DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de recurso de apelação interposto por
RAMON SOARES DE JESUS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que, em síntese, nos autos da Ação Penal nº 0002884-63.2017.8.08.0048, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões recursais, acostadas ao ID nº 12696613, a respeitável defesa pleiteia, em preliminar, a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas, destacando que os indícios produzidos na fase policial não teriam sido confirmados em juízo e que o reconhecimento fotográfico não observou as formalidades do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais e ocorrência de bis in idem; pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, sob o argumento de ausência de comprovação da idade da vítima; e pelo afastamento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, sustentando a não apreensão da arma de fogo. Por fim, requer a fixação do regime inicial semiaberto e a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 12696615, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 14609072.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao mérito.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (RECONHECIMENTO, POSSE DA RES FURTIVA, ARMA NÃO APREENDIDA)

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando que a condenação se baseou em elementos informativos produzidos apenas na fase policial, sem que tenham sido devidamente corroborados por provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima não seguiu os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal e que o apelante negou a prática do crime, afirmando ter pego o veículo emprestado. Argumenta, que a simples posse da
res furtiva
não é suficiente para a condenação, e que os depoimentos policiais devem ser vistos com ressalvas.

Contudo, tal insurgência não merece prosperar, pois o conjunto probatório reunido nos autos é sólido, coeso e apto a sustentar a condenação, corroborando os indícios colhidos na fase inquisitorial.

Isso porque, a materialidade delitiva emerge do Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Entrega do veículo Fiat/Siena PPH-1357, todos indicados e valorados na sentença (fls. 06/11, 22/23 e 24).

Da mesma forma, quanto à autoria, o conjunto probatório revela-se harmônico e convergente: (a) a vítima Admar Felberg reconheceu o apelante na fase policial (fl. 51), descrevendo a dinâmica do roubo cometido por quatro indivíduos armados; e reiterou, em juízo (mídia fl. 151), a narrativa e o reconhecimento sem discrepâncias, sob contraditório, o que foi expressamente consignado tanto na sentença quanto no parecer ministerial de 2º grau; (b) o veículo subtraído foi localizado em frente à residência do réu, que estava de posse das chaves, após denúncia anônima precisa (nº 283327), circunstância também destacada no édito condenatório e nas contrarrazões. A negativa defensiva, “carro emprestado”, mostrou-se isolada e dissociada dos demais elementos de convicção, como bem registrado na sentença.

No tocante à crítica sobre o reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP), ainda que se alegue desconformidade formal, a jurisprudência referida no parecer é firme no sentido de que a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos (posse da
res furtiva
, achado do veículo no endereço do réu, depoimentos policiais), é suficiente para sustentar a condenação, não se cogitando absolvição por mero vício procedimental quando o reconhecimento foi confirmado em juízo e inserido em um contexto probatório consistente.

Além disso, sobre este assunto, cumpre rememorar que, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos delitos patrimoniais praticados mediante grave ameaça ou violência, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e em consonância com os demais elementos de convicção.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos .
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção, indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

No que se refere à ausência de apreensão e perícia da arma, a alegação da defesa não procede, pois o parecer registra entendimento consolidado de que a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde de apreensão ou perícia quando o uso estiver demonstrado por outros meios, especialmente pelo depoimento da vítima e de testemunhas presenciais, bastando que o artefato tenha sido efetivamente utilizado para intimidar e reduzir a possibilidade de resistência.

Neste contexto, verifica-se que no presente caso, a vítima descreveu a arma e a dinâmica da abordagem, e os demais elementos, como a localização do veículo, a posse das chaves e a denúncia anônima precisa, reforçam a narrativa e inviabilizam a absolvição pretendida.

Constata-se, portanto, que a sentença formou convicção a partir da livre apreciação da prova produzida em juízo, em conformidade com o art. 155 do CPP, inexistindo qualquer lacuna probatória capaz de justificar a absolvição, sendo certo que a negativa recursal não se sobrepõe ao consistente acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório e devidamente valorizado, inclusive, pela instância opinativa ministerial de 2º grau.

II – DA TIPIFICAÇÃO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP) E DA NÃO RETROATIVIDADE DO § 2º-A

Os fatos são de 05/02/2017, portanto anteriores à Lei nº 13.654/2018; por isso, a sentença corretamente aplicou as majorantes do § 2º, I (emprego de arma) e II (concurso de pessoas), afastando o § 2º-A por se tratar de
novatio legis in pejus
, vedada a retroatividade, como expressamente fundamentado no
decisum
. Nada há a reformar nesse ponto.

III – DA DOSIMETRIA (PENA-BASE,
BIS IN IDEM
E AGRAVANTE ETÁRIA)

A defesa do apelante busca a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a valoração negativa da culpabilidade, baseada no concurso de pessoas, configura
bis in idem
. Sustenta, ainda, o afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, pela suposta falta de comprovação da idade da vítima, e da majorante do emprego de arma de fogo, pela ausência de apreensão do armamento.

No entanto, a análise dos autos revela que tais argumentos não merecem acolhida. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (5 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa) com fundamento em dois vetores: culpabilidade (maior reprovabilidade pelo concurso de cerca de quatro agentes) e maus antecedentes (condenação pretérita por crime de tentativa de homicídio, cf. certidão de fl. 133), permanecendo neutras as demais circunstâncias do art. 59 do CP.

Na segunda fase, reconheceu-se a agravante do art. 61, II, “h”, com acréscimo de 1/6, e na terceira, a causa de aumento do art. 157, § 2º, I (arma), com fração de 1/3, alcançando a reprimenda definitiva de 8 anos e 6 meses e 20 dias-multa.

A alegação de bis in idem pelo uso do “concurso de pessoas” em mais de uma etapa não procede, pois o concurso foi valorado como circunstância judicial (culpabilidade) na 1ª fase e não foi utilizado como causa de aumento na 3ª fase, esta se deu exclusivamente pelo emprego de arma de fogo.

Esse procedimento afasta qualquer duplicidade punitiva e está em consonância com a jurisprudência consolidada, que admite a valoração negativa de vetores do art. 59 do Código Penal com fundamento em elementos fáticos do caso, desde que não haja repetição do mesmo critério para aplicação de majorantes.

No tocante aos maus antecedentes, a sentença ancorou a negativação em condenação pretérita do réu (autos nº 0004468-05.2016.8.08.0048), situação objetivamente constatada, ponto também destacado pela acusação e pela Procuradoria de Justiça, não havendo falar em desproporcionalidade ou em ausência de fundamentação idônea.

No que se refere à agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, a defesa alega ausência de prova quanto à idade da vítima. Entretanto, consta nos autos que a Carteira Nacional de Habilitação juntada à fl. 88 comprova que, à época dos fatos, a vítima possuía idade superior a 60 anos, o que legitima a aplicação da agravante etária tal como reconhecida na sentença. Assim, não há fundamento para o seu afastamento.

IV – DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, § 2º, I, DO CP)

Conforme já adiantado, a ausência de apreensão/perícia do armamento não inviabiliza a causa de aumento quando o uso resta firmado por outros meios probatórios.

Neste contexto, cumpre ressaltar que jurisprudência consolidada admite tal incidência desde que haja prova consistente do emprego do artefato na execução do roubo, especialmente por meio do depoimento da vítima e, quando presentes, de testemunhas presenciais, como se verifica na hipótese em análise.

De mais a mais, a sentença já registrara de forma expressa a narrativa coerente da vítima sobre a arma apontada e a dinâmica da subtração sob grave ameaça, circunstâncias que, somadas aos demais elementos (posse do veículo e chaves, localização do bem no endereço do réu), formam um todo probatório robusto a justificar a exasperação pela fração de 1/3 aplicada.

V – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A reprimenda definitiva supera 8 anos, impondo, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, o regime inicial fechado, como corretamente fixado na sentença. O parecer também ressalta a adequação do regime, em face do quantum aplicado, rechaçando o abrandamento pretendido na apelação.

VI – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA/ISENÇÃO DE CUSTAS

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso
E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto -
Acompanho o E. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o E. Relator

É como voto.